Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. UBER. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor a importância de R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), a título de restituição. Em sede recursal, a recorrente alega que não houve prática abusiva ao cobrar do recorrido a limpeza feita no automóvel pelo fato deste ter aceito os termos de uso do aplicativo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28609339). Custas e preparo recolhidos (ID 28609344). Contrarrazões apresentadas (ID 28609348).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. O autor narra que foi surpreendido por uma cobrança feita em seu cartão de crédito pela empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em 07/09/2020. A cobrança teria sido motivada por evento acontecido na madrugada do mesmo dia. Aduz o autor que não foi comunicado previamente pela empresa da referida cobrança e que não autorizou a transação em seu cartão de crédito. Informa nos autos que a empresa não mostrou o comprovante do serviço, mesmo após sua solicitação.
5. Correta a sentença do juízo a quo ao explicitar que inexiste nos autos comprovação de que a mancha no assento traseiro do automóvel teria sido provocada por conduta dos passageiros que estavam junto com o autor, tampouco de que a mancha seria urina. As imagens colacionadas aos autos não apresentam a data específica dos fatos (ID 28609322). Ademais, após o desembarque dos passageiros, o recorrido não foi comunicado de que seria efetuada cobrança pela limpeza dos estofados. O conhecimento da cobrança só ocorreu com o recebimento da fatura do cartão de crédito, fato este que gerou a conduta abusiva, mesmo com os aceites dos termos de uso do aplicativo.
6. Para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Requisitos já suficientemente comprovados nos autos.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.